Tribunal: CARF
Processo: 10920.903293/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.903293/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.817 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO - RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 143.
Na ausência do Comprovante de Retenção emitido em nome do beneficiário
pela fonte pagadora, o contribuinte pode apresentar outros elementos
probatórios correspondentes, capazes de demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que corroborem a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto. Tais documentos retornarão à unidade de origem
para a devida verificação visando a homologação ou não do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração as provas
juntadas no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.903293/2011-11
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903293/2011-11

Trata o presente processo das Declarações de Compensação – DCOMP nas quais
a empresa alega possuir crédito contra a Fazenda Pública no valor original de R$17.413,62,
decorrente de saldo negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre do ano calendário de 2006, com o
qual busca quitar débitos diversos.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville / SC proferiu o Despacho
Decisório de fl. 369, o qual não reconheceu qualquer crédito. O fundamento citado no Despacho
Decisório foi a confirmação apenas parcial das parcelas de composição do crédito, pois somente
teria sido confirmado a título de retenções na fonte do IRPJ o valor de R$182.928,35, do total de
R$213.809,52 informado pela RHBrasil.
A empresa interpôs a manifestação de inconformidade de fls. 351, acompanhada
dos documentos de fls. 352/1036, alegando que: (a) sofreu as retenções relacionadas nas
planilhas demonstrativas de retenções, no valor total de R$ 52.894,99, sendo confirmado apenas
R$22.830,13, com diferença não confirmada no valor de R$ 30.064,86; (b) conforme
demonstrado na planilha anexa de retenções não confirmadas e nas cópias das notas fiscais com
as referidas retenções de IR fonte destacadas nas mesmas e descontadas nos pagamentos, o valor
das parcelas não confirmadas seria de apenas R$ 816,31.
Seguindo os ditames do princípio da verdade material, realizou consultas junto
aos sistemas da RFB, para ver se haveria confirmação de outros valores retidos na fonte além dos
já confirmados quando da análise promovida pela DRF Joinville. O resultado foi a confirmação
de novos valores de retenções cujo somatório monta R$4.453,50, a compor o crédito.
No Recurso Voluntário (e-fls. 1.058) defende-se alegando que sendo encontrada
divergência entre informações da PER/DCOMP, DIPJ e DIRF, não deveria a RFB indeferir o
pedido, “mas sim, apurar, com base em registros e provas do contribuinte, qual o valor
efetivamente devido à título de restituição ao contribuinte”.
E continua: “É certo que a falta de recolhimento pelo cliente ou órgão da
administração pública pagadora, ainda que possa acarretar a sua responsabilidade, via de
regra, não poderá excluir a obrigação do pagamento do imposto por parte do contribuinte. Não
obstante, havendo a retenção por parte do cliente, se não houver o recolhimento por parte deste,
a responsabilidade do contribuinte deverá ser excluída. A responsabilidade será exclusiva do
retentor, uma vez que descontou o tributo e não procedeu ao recolhimento. Entender de modo
contrário seria penalizar o contribuinte, ao obrigá-lo a pagar duas vezes o mesmo tributo. Não é
outro o entendimento da nossa melhor jurisprudência, (...)”
Além das notas fiscais e das planilhas anteriormente juntadas, a Recorrente anexa
i. Cópia dos extratos das contas bancárias que receberam os créditos dos clientes, nos valores
líquidos das notas fiscais; ii. Cópia dos relatórios de cobrança, constando os valores líquidos das
Notas Fiscais; iii. Cópias das páginas do Livro Diário Contabil com o lançamento das cobranças;
iv. Cópia de Planilha detalhada de notas fiscais; v. Cópia de Planilha Resumo de Retenção por
CNPJ.
É o relatório.
Voto
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903293/2011-11

Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual conheço.
Mais uma vez, trata a empresa de parcelas de crédito advindos de retenção na
fonte não confirmadas pelas informações existentes junto ao Fisco.
Baseada em dados encontrados nos sistemas fiscais, o julgador da DRJ ainda
encontra R$ 4.453,50 adicionais, que reúne aos créditos já aptos à compensação. Deixa claro que
apenas com planilhas relacionando as retenções e as notas fiscais não seria possível ratificar
créditos decorrentes dessas retenções
Diante desse contexto, a empresa decide juntar documentos adicionais, contábeis
e fiscais, que entende pertinentes para comprovar que houve a devida retenção dos valores que
agora pretende aproveitar como crédito de IRPJ.
Essa visão está em linha com a Sumula no 143 do CARF:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Sabendo que a prova da retenção não se faz somente pelo informa, a DRJ ressalta
que busca outras fontes de comprovação dos créditos, que a empresa deve trazer ao processo
com vistas a ratificar suas alegações. Ainda que não tenha relacionado quais documentos
deveriam ser juntados pelo contribuinte, a Recorrente junta, em sede de Recurso Voluntário,
documentos contábeis e fiscais pelos quais pretende demonstrar que possui os créditos alegados.
Junta as notas fiscais e relatórios similares, mas, principalmente, extratos bancários e razão
contábil que se prestam a mostrar os valores líquidos recebidos, o que prova que parte dele
sofreu retenção.
A meu ver, tais documentos são hábeis a demonstrar a retenção na fonte que a
Recorrente diz ser sofrido, mas é necessário que esses números sejam reavaliados à luz da nova
documentação trazida aos autos.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração as provas juntadas no
recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.817 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.903293/2011-11

Fl. 1374
DF CARF MF
Original